Tribunal: TJMT
Processo: 1006438-71.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006438-71.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANGELO ANTONIO BARBOSA LOUREIRO - CPF: 285.996.398-70 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE JOAO LUIZ NALIN (EMBARGADO), ILGA NALIN (EMBARGADO), MARA CRISTINA NALIN (EMBARGADO), MARCIA REGINA NALIN (EMBARGADO), MARCELO NALIN (EMBARGADO), ESPÓLIO DE LUIZ JOAO NALIN registrado(a) civilmente como LUIZ JOAO NALIN - CPF: 132.451.639-91 (EMBARGADO), MARCELO NALIN - CPF: 545.682.501-53 (EMBARGADO), MARCIA REGINA NALIN - CPF: 569.408.901-49 (EMBARGADO), MARA CRISTINA NALIN - CPF: 569.409.041-15 (EMBARGADO), ILGA NALIN - CPF: 514.240.451-34 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMA 1290 DO STF. SUSPENSÃO DE PROCESSOS. AÇÃO INDIVIDUAL TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo embargante, mantendo decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de suspensão do feito com fundamento no Tema 1290 do STF. O embargante alega contradição, omissão e obscuridade, sustentando que a decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes no RE no 1.445.162/DF determinaria a suspensão de todas as ações, inclusive individuais, que discutam o critério de reajuste das cédulas de crédito rural em março de 1990.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão deixou de considerar, de forma contraditória, omissa ou obscura, o alcance da decisão do STF no Tema 1290, especificamente quanto à sua aplicação a ações individuais já transitadas em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado
afirma
de forma expressa e coerente que a suspensão determinada no Tema 1290 do STF não se aplica a liquidações e execuções de sentenças provenientes de ações individuais, especialmente aquelas com trânsito em julgado.

A fundamentação enfrentou diretamente o conteúdo da decisão monocrática do Ministro Alexandre de Moraes, no RE no 1.445.162/DF, concluindo que a ordem de suspensão se referia à Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, não alcançando execuções individuais já decididas.

A utilização do advérbio “inclusive” na decisão do STF foi interpretada dentro do contexto de processos coletivos ainda em tramitação, não se estendendo automaticamente a sentenças individuais com eficácia plena.

A alegação de omissão não prospera,
pois
a decisão enfrentou o mérito da controvérsia e apresentou fundamentação clara e suficiente quanto ao não cabimento da suspensão pretendida.

A via dos embargos declaratórios não se presta à rediscussão do mérito ou à reapreciação de fundamentos jurídicos devidamente analisados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A suspensão determinada no Tema 1290 do STF não se aplica às execuções de sentenças oriundas de ações individuais com trânsito em julgado.

A interpretação do alcance da decisão proferida no RE no 1.445.162/DF deve observar a delimitação específica da suspensão às ações coletivas ainda em curso.

A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão impede o uso dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade,
negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante e manteve decisão proferida pelo juízo a quo que indeferiu a suspensão do feito em razão do Tema n. 1.290 do STF.

O embargante alega que o acórdão contém contradição, omissão e obscuridade. Sustenta que a decisão do STF no Tema 1290, proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes no RE no 1.445.162/DF, determina a suspensão de todas as demandas que versem sobre o critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural no mês de março de 1990, independentemente de serem ações individuais ou coletivas. Argumenta que o uso do advérbio "inclusive" na decisão do Ministro Alexandre de Moraes indica que a suspensão atinge toda e qualquer demanda envolvendo o índice aplicável em março de 1990 às cédulas de crédito rural.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

O julgado foi claro ao firmar entendimento de que a suspensão determinada pelo STF no Tema 1290 não se aplica às liquidações e execuções de sentença oriundas de ações individuais, como é o caso dos autos. Esse posicionamento foi adotado de maneira coerente ao longo de toda a fundamentação.

Quanto à alegada omissão, o acórdão não deixou de se manifestar sobre ponto ou questão essencial ao deslinde da controvérsia. O colegiado analisou expressamente o alcance da decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes no RE no 1.445.162/DF, concluindo que a suspensão se referia aos processos oriundos da ACP no 94.0008514-1, não abrangendo as ações individuais já transitadas em julgado.

Posto isso, é manifesto o intuito de rediscutir o mérito, contudo esta via é inadequada para esse propósito.

E é pacífico que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”. (
AgRg
no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto,

rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025